Tribunal: STF
Processo: RE 93018
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
NAS HIPÓTESES DOS INCISOS IV, V E VI DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO, EXCLUIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MATÉRIA DO PEDIDO
OU PELA ESPÉCIE DO PROCEDIMENTO, EXCLUIDA ESTARA, POR VIA DE
COMPREENSAO QUALQUER OUTRA MATÉRIA ACIDENTALMENTE ENVOLVIDA,
EXCETO A DE INDOLE CONSTITUCIONAL OU A QUE VENHA A SER ADMITIDA
PELA RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL. EXCLUIDO O CONTINENTE, A QUE
FAZ ALUSAO DIRETA A NORMA REGIMENTAL, AFASTADO ESTARA TODO O
RESPECTIVO CONTEUDO, ISTO E, TODA A MATÉRIA SUBSTANTIVA OU ADJETIVA
VERSADA NO PROCESSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.